Tribunal: TJBA
Processo: 8046308-69.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8046308-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

REQUERIDO: 1 Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGIA OLIVEIRA E CASTRO, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
SUSPENSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO UNIPESSOAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO SUSPENSIVO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, NA ORIGEM, PARA SUSPENDER O PREGÃO ELETRÔNICO N. 019/2025 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO À PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS COMUNS E SISTÊMICOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO COMPLETA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA.
INTERRUPÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RISCO DE LESÃO À SAÚDE E À ORDEM PÚBLICAS COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que julgou procedente
o pedido de suspensão
dos efeitos da decisão proferida nos autos da ação popular n. 8007892-67.2025.8.05.0150 até o trânsito em julgado da decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a
ordem, a saúde e a economia públicas
, encontram-se ameaçadas pela suspensão do pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada visando à prestação contínua de serviços comuns e sistêmicos de locação, instalação com adequação completa de instalações elétricas e hidráulicas, suporte, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em aparelhos de ar-condicionado novos e de primeiro uso, destinados a atender as necessidades dos diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Lauro de Freitas/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
provimento judicial em testilha
evidencia manifesta violação não só ao interesse público, que restou comprometido frente a ausência de cumprimento regular do planejamento estratégico da municipalidade e,
ainda, ao próprio serviço público, visto que a interrupção da contratação de itens essenciais à adequada climatização dos órgãos e entidades públicas, pode afetar, inclusive, a conservação de insumos médicos, aumentando, consequentemente, a vulnerabilidade da população, além de comprometer as condições de trabalho dos servidores municipais,
fatos estes dos quais não se pode descurar.

4.
Além disso, certo é que questões outras relacionadas ao processo licitatório, motivador da discussão posta na ação popular n.
8007892-67.2025.8.05.0150,
podem ser resolvidas em momento posterior, não se podendo deixar de dispensar ao interesse público a importância que este merece,
ainda mais ao se deparar com risco de grave lesão à saúde pública na hipótese de descontinuidade de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivo relevante citado
:
Lei n. 8.437/1992, art.
4º.

_____________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046308-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e como agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02